Tribunal: TJMT
Processo: 0001753-92.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001753-92.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MESSIAS DA CONCEICAO FERREIRA (APELANTE), JOSE MESSIAS DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 782.311.161-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO ZANATA GONCALVES (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GILBERTO ZANATA GONCALVES - CPF: 029.393.101-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E INCÊNDIO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EXTRAÍDOS DAS RAZÕES RECURSAIS –
2. MÉRITO:

2.1. VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – 2.2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 2.3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Deve ser rejeitada a preliminar ministerial quando, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação pelo apelante da alínea do inc. III do art. 593 do CPP em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização equivocada, consubstancia mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais.

2.1. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pois a culpabilidade do réu e as consequências do delito foram valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta, bem como o considerável prejuízo patrimonial suportado pela vítima.

2.2. Diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adota-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto) uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, Precedentes do STJ.

2.3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ MESSIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOSE MESSIAS DA CONCEIÇAO FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0001753-92.2014.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121,
caput,
c/c art. 14. inc. II
e

art. 250, §1º, inc. II, todos do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
0
6
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, unitariamente

fixados no mínimo legal
.

Com
razões recursais acostadas no ID 179307700, a i. Defensoria Pública se insurge contra a
negativação conferida às circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
(em relação à tentativa de homicídio) e das
consequências
(quanto ao crime de incêndio), bem como alega a desproporcionalidade dos acréscimos correspondentes. Ainda postula seja
readequada
a atenuação promovida na pena intermediária, por força da
confissão espontânea
, para que seja observado o critério de 1/6 (um sexto) reputado ideal, e, por fim,
prequestiona
as matérias correlatas.

As contrarrazões são vistas no ID 179307702, nas quais o
Parquet
vindica,
preliminarmente
,

pelo
não conhecimento do recurso
,

em razão da suposta existência de vício formal na peça de interposição, ao não ser indicado o fundamento legal do inconformismo; e, no mérito, refuta as pretensões deduzidas, requerendo o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 189540173, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para readequar a diminuição da pena decorrente da atenuante da confissão.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
INCONFORMISMO NÃO DELIMITADO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, aduz o
Parquet
de primeira instância, em sede de contrarrazões, que o apelo da i. Defesa não deve ser conhecido por este órgão julgador, uma vez que o recorrente deixou de precisar o limite do seu inconformismo, ao não apontar qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 593, inc. III, do CPP.

Deveras, a
Súmula 713
do Supremo Tribunal Federal enuncia que:
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
elucidando a natureza restritiva da devolutividade da apelação em processos afetos ao Tribunal do Júri, àquelas hipóteses das alíneas ‘
a
’, ‘
b
’, ‘
c
’ e ‘
d
’ do inc. III do 593 do CPP.

Entretanto, sabe-se também que a correta delimitação do efeito devolutivo da apelação em matéria de Júri Popular não se dá pela mera verificação do acerto (ou desacerto) do recorrente em indicar a alínea do inc. III do art. 593 do CPP em que alicerça sua insurgência. Mais que isso, trata-se de
analisar os fundamentos do recurso, esmiuçados nas razões recursais
, bem como seus consecutivos pedidos.

Daí porque, a omissão do apelante ao deixar de indicar a alínea em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização errônea do dispositivo legal, consubstanciam
mera irregularidade
, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê do aresto abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SÚMULA 713 DO STF. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 593 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DELIMITAM O PEDIDO. [...] 3. Contudo,
‘a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido’
(AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019), situação que se faz presente. 4. Delimitado o pedido nas razões de apelação, de revisão da aplicação da pena, que se subsume à alínea "c" do inciso III do art. 593 do CPP, seria de ser conhecido o recurso de apelação. 5. Agravo regimental improvido. (STF – AgRg no AREsp n. 1.946.718/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ademais, é inegável que o conteúdo das razões recursais demonstra, à toda evidência, que o apelante se limita a pontar suposto equívoco na dosimetria da pena que lhe foi imposta, restando caracterizada a hipótese recursal do art. 593, inc. III, alínea ‘c’, do CPP, não devendo ser afastada a devolutividade da matéria apreciada pelo Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
suscitada pelo
Ministério Público
em contrarrazões recursais, e
CONHEÇO

do apelo
interposto por
JOSE MESSIAS DA CONCEIÇAO FERREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, à medida que é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido.

É como voto.

V O T O – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade,

ressalto, uma vez mais, que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

E, circunstanciando os fatos, consta que o acusado
JOSE MESSIAS DA CONCEICAO FERREIRA
fora pronunciado e condenado pela prática do crime de incêndio em casa habitada e tentativa de homicídio perpetrado contra
Gilberto Zanata Gonçalves
, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2014,
por volta das 14h30min, na Rua J, n° 31, Quadra 18, bairro Nova Conquista, nesta cidade de Cuiabá/MT
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena imposta,
nos termos relatados.

1.

Da almejada readequação da pena basilar:

O primeiro estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida às circunstâncias da
culpabilidade do agente
em relação para

o crime de tentativa de homicídio
e
consequências
do crime de incêndio;
contudo,
não vejo como prosperar o pleito.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do
crime de tentativa de homicídio
foi
afastada 01 (um) ano do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável apenas da
culpabilidade do agente
.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou a d. magistrada
a quo
ao se valer de argumentos constantes no acervo probatório dos autos, notadamente contexto que permeou o ilícito e os atos percorridos pelo acusado, à vista das narrativas apresentadas em juízo pelas testemunhas oitivadas, pela vítima na fase policial e da própria versão apresentada pelo réu, sob o viés do
“designo, premeditação e extrema pertinácia na execução do delito”

sic
ID 179307689.

À vista do expendido na referida sentença, as
peculiaridades fáticas
dão conta de que “
O planejamento da conduta delitiva do réu, aliada a sua persistência na consumação do homicídio, distancia a sua culpabilidade da normalidade do tipo penal e, portanto, autoriza a exasperação da pena-base” sic
ID

179307689 - Pág. 4

Tais apontamentos demonstram que a
intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, não podendo ser tida como normal, o que evidencia a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, há precedente do c. STJ

destacando:

“
[...] 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). [...] 8. Agravo regimental improvido.”
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022 – destaquei.

Por sua vez, no que se refere ao
crime de incêndio
, a pena foi
exasperada em 06 (seis) meses
, sendo estabelecida inicialmente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por força da negativação das
consequências do crime
.

E nesse ponto, a d. sentenciante elucidou:
“As consequências do crime foram graves no aspecto financeiro, já que parte da casa da vítima, assim como dos móveis que a guarneciam, foi destruída pelo fogo” sic
ID 179307689 - Pág. 5

Depreende-se, portanto, que a pena-base foi exasperada com supedâneo na negativação atribuída às
consequências
do crime, sob o viés do efetivo prejuízo suportado pela vítima, cujos danos provocados estão listados no laudo realizado no local do ocorrido (ID 179304799 - Pág. 5/9).

Assim, conquanto a ocorrência de danos possa constituir elemento ínsito ao tipo penal, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto foi verificada a
significativa distribuição de sua residência
, destacando a ocorrência de trincas nas paredes e deformação parcial do sistema elétrico pela ação do calor, e o
substancial prejuízo ocasionado pelo agente
.

Nesse sentido é o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. In casu, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito ao delito de incêndio, considerando a destruição do imóvel por ela herdado, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. 4. Recurso ordinário desprovido”.
(STJ – RHC n. 115.863/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.).

Por conseguinte, remanescem intactas as negativações das mencionadas circunstâncias judiciais –
culpabilidade e consequências
, assim como mantenho os aumentos individualizados externados pelo d. magistrado
a quo –
respectivamente, 01 (um) ano para a primeira e 06 (seis) meses para a segunda, porquanto correspondem ao acréscimo de
1/6 (um sexto) sobre as penas basilares,
o que também é tido como uma das frações reputadas ideais pela jurisprudência e, ao fim e ao cabo, obedece aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A conclusão alcançada é a de que inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal, ainda mais por ser cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
, sendo este
o entendimento uniformizado nesta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo as negativações e os critérios de aumento outrora adotados.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de diminuição em razão da confissão espontânea:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência da
atenuante da confissão espontânea
.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que, inexistindo outras circunstâncias agravantes, foi reconhecia a atenuante da
confissão espontânea
, razão pela qual, as penas basilares
fixadas

foram atenuadas em apenas
06 (seis) meses
para o crime de tentativa de homicídio
e
03 (três) meses
para o crime de incêndio,
porquanto
“réu confessou espontaneamente a autoria do delito e faz jus a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, alínea “d”, do Código Penal” sic
ID 179307689 - Pág. 4 e 5.

Com efeito, muito embora inexistam critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso,
atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6, equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022,
o que não foi externado no caso dos autos
.

Sendo assim, impõe-se acolher o petitório defensivo, e adotar a fração de diminuição em 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, porquanto, a despeito do silêncio mantido pelo réu em plenário (ID 179307691 - Pág. 7), confessou na fase policial (ID 179304796 - Pág. 21), o que, dadas as peculiaridades fáticas e a abrangência de suas declarações, não implicam em mitigação do benefício reconhecido
.

Por consequência, fica reajustado o
percentual individualizado reputado ideal, de modo que
as sanções intermediárias do réu são encontradas em
06 (seis) anos de reclusão
para a tentativa de homicídio
e
03 (três) anos de reclusão
para o delito de incêndio
, em atenção ao óbice tratado na Súmula 231 do STJ.

Em relação ao
crime de tentativa de homicídio
ainda foi reconhecida a causa de diminuição decorrente da não consumação do crime, na fração de 2/3 (dois terços), o que mantenho incólume, encontrando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
.

Quanto ao
crime de incêndio
, na terceira fase incide a causa de aumento reconhecida pelo Conselho de Sentença, prevista no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do CP, razão pela qual é aplicada a fração legal de 1/3 (um terço), conduzindo a pena final ao
quantum
de
04 (quatro) anos e 14 (quatorze) dias-multa
.

Por força do concurso material, a novel pena passa a ser de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal e o regime inicial
semiaberto
.

3. Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nesse recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar

de não conhecimento
suscitada pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões recursais e, via de consequência, conheço do apelo interposto por
JOSÉ MESSIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA
. N
o mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para
readequar o
quantum
de diminuição referente à atenuante da confissão espontânea.

Via de consequência, reajusta-se a pena DEFINITIVA para
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário no mínimo legal, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024